Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016485-46.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): EDUARDO SOARES DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO SOARES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1004826-19.2021.8.11.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (fls. 33/36).
A impetrante sustenta que: 1) a apreensão de drogas seria ilegal porque teria ocorrido na “residência da tia do paciente, que em nenhum momento deu autorização aos policiais para que adentrassem”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa; 4) eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade processual ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 4/30), com documentos (fls. 31/69).
Relatos.
Em 14.8.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Os requisitos da preventiva também estão presentes: o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública e de garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e artigo 313, inciso I, ambos do CPP.
Infere-se do auto de prisão em flagrante que os suspeitos foram flagrados embalando material análogo à entorpecente, e em posse de vários outros elementos/objetos característicos do processo de mercancia de drogas, quais sejam, 02 rádios comunicadores, 01 balança de precisão, 16 porções médias de substância análoga à maconha, 01 porção grande (barra), 02 porções pequenas, 13 "pedras" de substância análoga pasta base de cocaína, bem como, R$ 39,00 (dinheiro trocado) em moeda corrente.
Diante do exposto, CONVERTO as prisões em flagrante de BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e EDUARDO SOARES DOS SANTOS, em prisão preventiva, e DETERMINO que em seus desfavores expeçam-se mandados de prisão, os quais deverão ser encaminhados à autoridade policial para cumprimento. [...]” (Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito - fls. 33/36)
Pois bem.
Consta do auto de prisão em flagrante que o paciente e o coindiciado Bruno Santos de Almeida foram presos na posse de drogas, balança de precisão e rádios comunicadores em imóvel onde funcionava a sede da associação de moradores do bairro Cidade Bela, no Município de Alta Floresta, o qual “encontra-se abandonado há algum tempo”, sendo que “frequentemente são feitas denúncias anônimas de uso e comercialização de drogas naquele local”.
As fotografias apresentadas pelo impetrante [apenas da parte externa do imóvel onde a droga fora apreendida] não comprovam tratar-se de uma residência e sugerem que o referido local se encontra abandonado (fls. 46/49).
Ademais, o impetrante não indicou sequer o nome da moradora do imóvel, tampouco apresentou qualquer comprovante de residência.
Nesse quadro, a ilegalidade decorrente de suposto ingresso em domicilio envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime [apreensão de “02 rádios comunicadores, 01 balança de precisão, 16 porções médias de substância análoga à maconha, 1 porção grande (barra), 2 porções pequenas, 13 ‘pedras’ de substância análoga pasta base de cocaína, bem como R$ 39,00 (dinheiro trocado)”] em local conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes.
A quantidade e variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e dinheiro justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 346769/PR; STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sobre o princípio da homogeneidade, as penas máximas cominadas aos delitos atribuídos à paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e associação para o tráfico - 10 (dez) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2o)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa.
Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, em análise perfuntória, ao se considerar que o paciente teria sido surpreendido no momento em que embalava maconha e cocaína em porções individuais para comercialização, mediante utilização de apetrechos como papel filme, faca e balança de precisão (PJe 1o grau NU 1005255-83.2021.8.11.0007), bem como o aparente envolvimento em associação para o tráfico.
Segue-se orientação do c. STJ:
“[...] o fato de o réu haver sido surpreendido [...] fracionando e embalando o material tóxico para posterior comercialização, [...] autoriza a manutenção da constrição processual, com o fim de evitar que, solto, continue a delinquir. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.” (HC no 484.803/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.2.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO